Tribunal: TJDFT
Processo: 0733147-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733147-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINES MARQUES AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARINES MARQUES, contra a decisão, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0708946-91.2018.8.07.0009 – ids 96832235 e 104886699), ajuizada por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, que rejeitou a reconsideração/impugnação à penhora e manteve a constrição judicial sobre 10% dos rendimentos líquidos da agravante. Em suas razões, a agravante inicialmente assevera fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça ao argumento que não dispõe de condições para arcar com as custas processuais sem prejudicar o orçamento familiar. No mérito, sustenta, em suma, que é inadmissível a penhora da sua remuneração, a teor do art. 833 do CPC, não se enquadrando o caso nas exceções legais. Aduz também que não é o caso de mitigar a impenhorabilidade, pois os seus baixos rendimentos estão comprometidos com gastos relacionados às suas necessidades básicas e a mensalidade da faculdade de suas duas filhas. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo e a gratuidade da justiça, para determinar a desconstituição da penhora ou que o desconto seja reduzido para 5% dos seus rendimentos. Sem preparo (art. 101, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pretendido. Na hipótese em julgamento, vislumbro a verossimilhança das alegações da agravante, uma vez que o STJ firmou posicionamento, no Recurso Especial Repetitivo no 1.184.765/PA, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos, o que não é o caso. Entendimento corroborado pelo art. 833, inciso IV e §2o, do CPC. Igualmente, está presente o inequívoco perigo de dano, porquanto a penhora recaiu em verbas alimentares, imprescindíveis ao sustento da agravante e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da penhora objeto do recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora